Tribunal: STF
Processo: Ext 891
Classe: Ext
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-02-18
Data de publicação: 2004-02-18

Ementa:
EXTRADIÇÃO - MANDADO DE PRISÃO - SIMETRIA - AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO.
 Observada a existência de mandado de prisão, a simetria de regência
 dos tipos penais e o fato de não haver incidido a prescrição
segundo a legislação do país requerente e a brasileira, impõe-se o
deferimento do pedido de extradição. Tema de defesa, como a ausência
 de autoria, há de ser veiculado na jurisdição própria na qual em
curso o processo penal